Tribunal: TJBA
Processo: 8057104-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057104-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE FELIX DA SILVA MOTA

Advogado(s)
:

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, RAFAEL DE ABREU BODAS, CAROLINA DE ALMEIDA DE ABREU ELVAS, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Apelação Cível que deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer falha na prestação de serviços educacionais, declarar a irregularidade da conduta da instituição de ensino superior e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do atraso na conclusão do curso decorrente da não oferta de disciplinas obrigatórias, inclusive estágio supervisionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da validade contratual de multas por inadimplemento, da inexistência de danos morais e da suposta ausência de falha na prestação do serviço, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, ainda que sob a alegação de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise do mérito do julgado.

4.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não aprecie individualmente todos os argumentos invocados pelas partes.

5.
O acórdão embargado analisa expressamente a existência de falha na prestação do serviço educacional, reconhecendo que a instituição de ensino deixou de disponibilizar disciplinas obrigatórias, inclusive estágio supervisionado, em afronta à legislação aplicável.

6.

A conduta da instituição de ensino viola a boa-fé objetiva e os deveres inerentes à relação de consumo, não sendo amparada pela autonomia universitária, que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.

O atraso injustificado na conclusão do curso caracteriza dano moral indenizável, diante da frustração da legítima expectativa do aluno quanto à sua formação acadêmica.

8.

A insurgência deduzida nos embargos revela mero inconformismo da parte embargante e tentativa de rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

9.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO

10.

Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração (ID 96138744) apresentados nos autos de Apelação n.
8057104-58.2021.8.05.0001
, tendo como Embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e Embargada
CAROLINE FELIX DA SILVA MOTA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente